Tribunal: TJES
Processo: 0000357-14.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-14.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILZA MOTA DO PRADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CABÍVEIS. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que garantiu a Adilza Mota do Prado o direito à averbação de período de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) durante sua cessão ao Município de Águia Branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há omissão no acórdão ao não reconhecer a inviabilidade jurídica da averbação do tempo em que a embargada contribuiu para o RGPS, enquanto cedida ao Município de Águia Branca;
(ii) estabelecer se a responsabilidade solidária do servidor cedido pelo recolhimento das contribuições ao regime próprio de previdência foi devidamente analisada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda expressamente a questão da contagem recíproca do tempo de contribuição entre os regimes previdenciários, assegurada pelo art. 201, §9º, da Constituição Federal, garantindo à servidora o direito de averbação do tempo de contribuição ao RGPS.

Quanto à responsabilidade solidária pelo recolhimento de contribuições ao regime próprio, o acórdão fundamenta-se no entendimento pacífico do STF, que atribui ao ente público a responsabilidade pelo recolhimento, não podendo o servidor ser prejudicado por omissões do Estado (ARE n. 655021 AgR/GO).

A utilização dos embargos de declaração para reanálise de matéria já decidida é indevida, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que o acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação da decisão.

A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais específicos não impede o prequestionamento, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 664.479/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O servidor cedido que contribuiu ao Regime Geral de Previdência Social durante a cessão a outro ente federativo tem direito à averbação do tempo de serviço, assegurada a contagem recíproca entre os regimes de previdência, conforme o art. 201, §9º, da Constituição Federal.

A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência é do ente público, sendo inviável a negativa de averbação do tempo de serviço por omissão no recolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §9º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 655021 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 25/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
contra o Acórdão ID 7565900, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de
ADILZA MOTA DO PRADO
e
manteve a
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação antes interposto
.

Irresignad
a

a

autarquia
embargante aduz em suas razões ID 7708102,
em suma,
a existência de
omissão no acórdão embargado
por
considerar que há inviabilidade jurídica na tese de reconhecimento do direito à averbação do período em que a embargada esteve cedida ao Município de Águia Branca, contribuindo para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Sustenta, ainda, que o acórdão estaria em descompasso com o art. 44 da LC 282/2004, que impõe a responsabilidade solidária do segurado cedido pelo recolhimento das contribuições devidas ao regime próprio de previdência.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a questão
d
o aproveitamento em que a embargada estava cedida ao Município de Águia Branca
,
ao definir que
“
d
efende a autarquia
agravante
que a pretensão
da ora apelada
não procede, pois na condição de segurad
a
obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social, mesmo quando estava cedido para o
M
unicípio, sem ônus para a origem, deveria ter contribuído para o ES-PREVIDÊNCIA naquele período e, não, para regime previdenciário diverso.
No entanto, razão não assiste à autarquia
recorrente
, porquanto é direito do servidor averbar o tempo de contribuição recolhida ao Regime Geral de Previdência instituído pelo município do qual esteve à disposição exercendo outra atividade laboral.
Nesse contexto,
e ao contrário do que sustenta a autarquia recorrente,
a contagem recíproca do tempo de contribuição é assegurada pelo
§
9º do art. 201 da Constituição Federal, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente.
”

Igualmente, quanto
a responsabilidade solidária do segurado cedido pelo recolhimento das contribuições devidas ao regime próprio de previdência,
o acórdão embargado consignou que “
a alegação de que
a recorrida
, no mencionado período, não teria contribuído para
o
ES-PREVIDÊNCIA – mas somente para o Regime Geral de Previdência Social (INSS) –, não justifica a negativa de averbação, visto estar assentado no Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual ‘
quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, é cediço ser ela de responsabilidade do Ente Público, com retenção no vencimento do contratado. Olvidando o Estado neste dever, não pode, agora, sob o argumento do não recolhimento da contribuição, negar ao interessado o seu legítimo direito à averbação do tempo efetivamente trabalhado’
(ARE n. 655021 AgR/GO, Relator: Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 25-9-2012)”
.

Por conseguinte, com base em tais fundamentos, esse órgão fracionário concluiu que não se sustenta a
impossibilidade de compensação previdenciária em razão do exercício concomitante de atividades no setor público e privado. Isso porque a intenção
da
ora embargada é justamente esclarecer, no período informado, que exerceu exclusivamente atividade no âmbito municipal, para o qual verteu as contribuições para o Regime Geral de Previdência e, por isso não estava obrigado a recolher as contribuições ao ES-PREVIDÊNCIA.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao s ponto s salientado s pel a embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do
agravo interno
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.